Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença condenatória em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente provadas. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.